Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-72.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-72.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELENY SILVA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL DE IAÇU. VERBAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. RETORNO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PELA METADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 9º DO DECRETO N.º 20.910/1932. AÇÃO AJUIZADA EM 2023. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA BENESSE. REVOGAÇÃO. EFEITO EX TUNC. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DEMANDADO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º
8000090-72.2023.8.05.0090
, em que figuram, como Apelante e Apelado,
ELENY SILVA DOS SANTOS

e o MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DEMANDADO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator